Tribunal: TJPA
Processo: 0815551-78.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815551-78.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDRE SOARES DA SILVA NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA DENÚNCIA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Soares da Silva Neto contra o acórdão que, no julgamento de Apelação Criminal, deu parcial provimento ao recurso para readequar a pena para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa. O embargante alega omissão quanto à tese de nulidade da denúncia por genericidade, desproporcionalidade da pena em face da suposta fragilidade probatória e ausência de manifestação sobre dispositivos legais, requerendo integração do julgado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas à Turma consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da alegação de denúncia genérica; (ii) aferir a omissão acerca da desproporcionalidade da pena imposta frente à fragilidade das provas; e (iii) examinar a pretensão de prequestionamento dos arts. 41, 155 e 619 do CPP, bem como dos arts. 93, IX e 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que as alegações trazidas nos embargos constituem mera rediscussão de matérias já examinadas no julgamento da apelação.
4. A alegação de nulidade da denúncia por genericidade configura inovação recursal, não tendo sido objeto das razões do recurso de apelação, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração.
5. O juízo de valor sobre a prova foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, o qual reduziu a pena em razão da reavaliação da dosimetria, afastando a tese de desproporcionalidade.
6. O pedido de prequestionamento não prospera, haja vista que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando fundamentação idônea e coerente.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do julgado sob pretexto de prequestionamento, quando ausente qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. “A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou inovar nas teses recursais configura uso inadequado da via eleita, sobretudo quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” 2. “O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não impõe ao órgão julgador a análise pormenorizada de todos os argumentos ou artigos invocados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 155 e 619; CF, arts. 5º, LIV, LV, LVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0006722-49.2020.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data do Julgamento: 13/05/2025;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026; STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por André Soares da Silva Neto, em face do v. Acórdão ID 30026238, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.435 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa.

Alega o embargante (ID 30517901) a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, com potencial comprometimento à prestação jurisdicional e à futura interposição de recursos excepcionais.

Aponta omissão quanto à análise da alegação de denúncia genérica, tendo em vista que a peça acusatória não individualizou a conduta do embargante, restringindo-se a descrevê-lo genericamente como integrante de organização criminosa, sem indicar atos concretos que evidenciem sua adesão estável ao grupo criminoso, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal (CPP).

Sustenta a desproporcionalidade da pena imposta, superior a 19 (dezenove) anos de reclusão, ante à fragilidade probatória, dado que a condenação se baseou em declarações indiretas e elementos colhidos na fase investigatória, desprovidos de robustez probatória para sustentar juízo condenatório com tamanha severidade.

Aduz a ausência de manifestação explícita no acórdão quanto aos dispositivos legais invocados pela defesa, em especial os arts. 41, 155 e 619 do CPP, bem como os arts. 93, IX e 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal, circunstância que justifica o pleito de prequestionamento.

Pretende que sejam providos os embargos de declaração para integração do acórdão com a apreciação expressa das teses suscitadas, ou, subsidiariamente, que sejam enfrentados os dispositivos legais indicados, a fim de viabilizar o manejo de recursos excepcionais.

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, para manter inalterado o acórdão condenatório proferido (ID 31793949).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ARTIGO 2°, §2°, DA LEI N° 12.850/2013, E ARTIGO 35, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES COMETIDOS POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 1435 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, contra sentença que o condenou à pena total de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013, bem como, no artigo 35,
caput
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. A defesa pugnou, pela absolvição dos crimes cometidos ante à ausência e insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, V e VII do CPP, e subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena dos crimes cometidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente dos crimes cometido, e (ii) verificar a possibilidade de reforma da dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restou devidamente comprovadas, notadamente pelas provas periciais extraídas de diversos aparelhos eletrônicos apreendidos (telefones celulares e relógios de pulso), bem como, pelos depoimentos prestados em sede de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), pelas testemunhas Harley de Jesus Sousa, servidor público da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), e, pelos custodiados Wesley Barbosa dos Santos e Alexandre da Silva dos Santos, os quais declararam, em uníssono, que o recorrente, na qualidade de integrante da facão criminosa “Comando Vermelho”, remetia mensagens de áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso dos advogados Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos, direcionadas a outros integrantes da organização criminosa, inclusive à companheira do apelante, Klarcirlene Vale do Araújo, a qual teria assumido as funções do mesmo, após sua prisão.

4. Restou configurado que o recorrente praticou o crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, havendo provas da existência de vínculo associativo, estável e permanente, tendo sido comprovado plenamente a associação do apelante com outros membros da organização, para viabilizar o tráfico de entorpecentes na localidade, colocando-o definitivamente na cena do crime, enquanto agente delitivo, de forma que todos os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos (telefones celulares e relógios de pulso) podem ser consideradas como elemento probante, mormente quando reforçados pelas demais provas produzidas e ratificadas em Juízo, como ocorreu no presente caso.

5. Com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se a existência não apenas do crime de associação para o tráfico, mas também a comprovação do fato de que o recorrente integra organização criminosa, ante a indiscutível existência de planejamento na ação delitiva, entre mais de 04 (quatro) pessoas, com o objetivo comum de cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, encontrando-se individualizado o papel desempenhado por cada um dos componentes, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento armado para a prática delitiva, a existência de uma hierarquia entre seus membros, além de clara divisão de tarefas, com existência de logística elaborada meticulosamente, conforme bem destacado pelo Juízo da Vara Especializada, ao prolatar a sentença vergastada. Dessa forma, o contexto factual e o conjunto probatório produzido no curso de toda persecução criminal, configuram a ocorrência de crime organizado, quer pelo
modus operandi
no cometimento do delito, quer pela incidência de todos as exigências supracitadas, indispensáveis à caracterização do crime de integrar organização criminosa armada, qual seja, o Comando Vermelho.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias multa, nos termos da fundamentação.

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei n° 12.850/2013, art. 2°, §2°; e CPP, art. 386, V e VII.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

Não tem razão o embargante em sua argumentação, configurando mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

2.1. Da omissão quanto à análise da denúncia genérica.

O embargante pleiteia a nulidade da denúncia por ser, supostamente, genérica, o que violaria o direito de defesa e a presunção de inocência, além da desproporcionalidade da pena diante da precariedade das provas. Subsidiariamente, pugna para que o acórdão registre de forma expressa a apreciação dos artigos mencionados, para fins de prequestionamento.

O argumento de nulidade da denúncia por ser supostamente genérica caracteriza inovação recursal, não tendo sido objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, conforme se extrai do acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

As razões do apelo limitaram-se a pedir a absolvição dos crimes cometidos ao argumento da ausência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

A jurisprudência local já firmou o entendimento de que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o órgão julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como cediço, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO.
SÚMULA Nº 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luciano Couto de Souza e Jonathan Albert Cardoso Coelho em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CPB).

2. Os embargantes sustentam omissão do julgado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e se a matéria pode ser analisada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois a aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi arguida na apelação, não podendo ser suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Ainda que a matéria pudesse ser analisada de ofício, a pena-base foi fixada no mínimo legal aos acusados, razão pela qual a aplicação da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzir a pena aquém do limite mínimo estabelecido pelo tipo penal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

7. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneo para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação. Além disso, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, III, alínea "d"; art. 155, §4º, IV. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0006722-49.2020.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data do Julgamento: 13/05/2025). (grifos).

2.2. Da desproporcionalidade da pena e fragilidade probatória. Da necessidade de prequestionamento.

Quanto aos argumentos de desproporcionalidade da pena ante a precariedade das provas e prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 41, 155 e 619 do CPP, bem como dos arts. 93, IX e 5º, LIV, LV e LVII da CF), observa-se que o embargante tenta rever a decisão do Tribunal, buscando apenas rediscutir matéria já analisada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque tais questões foram objeto do apelo. Nesse sentido:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

_______________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026). (grifos).

A Turma Julgadora enfrentou expressamente a questão atinente à dosimetria da pena, tendo, inclusive, reduzido a reprimenda inicialmente aplicada na sentença, readequando a pena definitiva do embargante para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.435 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena. O acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente a questão, tendo acolhido parcialmente o apelo defensivo nesse ponto.

O embargante busca o prequestionamento dos arts. 41, 155 e 619 do CPP, bem como do art. 93, IX e art. 5º, LIV, LV e LVII da CF, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. Tal pretensão também não merece prosperar. Não há que se falar em prequestionamento através de embargos de declaração, pois tal expediente não se presta a esta finalidade, devendo limitar-se à correção dos vícios expressamente previstos no art. 619 do CPP.

Não se exige do magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam sua decisão. Na qualidade de destinatário final da prova, o Juiz, nos termos do sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), tem liberdade para valorar os elementos constantes dos autos conforme seu juízo prudente e fundamentado.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026